Tribunal: TJES
Processo: 0015031-28.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015031-28.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: BRASVIX ADUANA SERVICE LTDA EPP

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA RÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CNPJ DA EMPRESA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da ré, tendo em vista a cobrança de serviços não contratados e a negligência na resolução das pendências, apesar das reiteradas tentativas da autora para regularizar a situação;

2. A inscrição indevida do CNPJ da autora em cadastro de inadimplentes, mesmo após a correção das faturas e o pagamento dos valores acertados, configura falha na prestação do serviço e ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, gerando dano moral passível de indenização;

3. O valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da medida;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 19 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0015031-28.2019.8.08.0024

Apelante: Telefônica Brasil S.A.

Apelado: Brasvix Aduana Service Ltda. EPP

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por BRASVIX ADUANA SERVICE LTDA EPP em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, para declarar a inexigibilidade da” cobrança da quantia de R$ 3.710,00 (três mil setecentos e dez reais, fls. 42/43), por parte da requerida TELEFONICA BRASIL VIVO S/A (CNPJ 02.558.157/0001-62), ao autor, referente a fatura de 13/01/2019 (multa rescisória de contrato), ante seu caráter indevido e abusivo”, condenando “a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais devidamente corrigido a partir deste data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do Código Civil”, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (Id 9388557), a apelante sustenta que a legalidade das cobranças efetivadas, inclusive a multa rescisória, defendendo que não praticou qualquer ato ilícito, notadamente para justificar a indenização por danos morais.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa (Id 9388568).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A empresa de telefonia se insurge contra a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por BRASVIX ADUANA SERVICE LTDA EPP em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, para declarar a inexigibilidade da” cobrança da quantia de R$ 3.710,00 (três mil setecentos e dez reais, fls. 42/43), por parte da requerida TELEFONICA BRASIL VIVO S/A (CNPJ 02.558.157/0001-62), ao autor, referente a fatura de 13/01/2019 (multa rescisória de contrato), ante seu caráter indevido e abusivo”, condenando “a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais devidamente corrigido a partir deste data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do Código Civil”, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Para tanto, sustenta que a legalidade das cobranças efetivadas, inclusive a multa rescisória, defendendo que não praticou qualquer ato ilícito, notadamente para justificar a indenização por danos morais.

De plano, deve ser consignado que, em que pese tratar de relação jurídica firmada entre duas empresas, a recorrente é destinatária final do serviço de telefonia móvel, motivo pelo qual aplica-se as regras do Código de Defesa do Consumidor:

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. CONSUMIDOR. SERVIÇOS ADQUIRIDOS COMO CONSUMIDORA FINAL. SUBSISTE O ENCARGO DE COMPROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 373, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe (I) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (II) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Na hipótese, a parte autora, ora apelante, não demonstrou fato constitutivo de seu direito. Apesar de sustentar a falha na prestação do serviço, as provas dos autos não permitem concluir que apenas duas das quarenta linhas telefônicas teriam sido habilitadas. De igual forma, não há prova sobre as supostas cobranças indevidas. 3. Em tempo, apesar de ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor na hipótese, tendo em vista que restou caracterizada como relação de consumo a prestação de serviços de telefonia contratada pela apelante (pessoa jurídica), por ser sua consumidora final, permanece o encargo de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, uma vez que a inversão do ônus da prova é medida de exceção vinculada à hipossuficiência do consumidor, não o eximindo de provar minimamente suas alegações. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0004406-32.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Data de julgamento: 16/05/2024)

Em que pese os argumentos da recorrente, a rescisão do contrato motivou-se por culpa exclusiva, diante das insistentes cobranças indevidas realizadas e descaso na resolução administrativa do problema, tendo inclusive a operadora reconhecido o lançamento equivocado de serviços (fl. 51), porém, não efetivou as baixas no sistema, chegando a bloquear as linhas contratadas.

Os protocolos das ligações evidenciam que a apelada buscou por diversas vezes a retificação dos valores cobrados e esclarecimento das inconsistências nas faturas. No entanto, a apelante persistiu nos valores originais, chegando a inscrever o CNJP da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito (fl. 43).

O contexto revela que a recorrente adotou conduta negligente com a consumidora, não apenas mediante as cobranças indevidas, mas também em razão dos bloqueios das linhas, motivando, então, a rescisão do contrato, o que excluiu a incidência da multa contratual.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. RESCISÃO MOTIVADA. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 2. A responsabilidade do fornecedor no âmbito das relações de consumo é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. 2. No caso, restou configurada a responsabilidade da apelante pela não continuidade da prestação dos serviços de telefonia, na medida em que há comprovação nos autos acerca da impossibilidade técnica de cobertura no novo endereço da consumidora, tornando indevida a cobrança de multa por fidelização do contrato firmado entre as partes. 4. As provas dos autos revelam a boa-fé da consumidora e sua inequívoca intenção de continuidade da avença, tendo encontrado óbice na inviabilidade técnica da ré em prestar seus serviços na nova localidade da empresa, impedindo-a de honrar com a cláusula de fidelização. 5. Sendo motivada a rescisão antecipada do contrato, torna-se indevida, por consequência lógica, a cobrança da multa de fidelização. 6. Consoante jurisprudência do Col. STJ, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica. 7. A fixação do valor a ser indenizado deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, e, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. Quantum de indenização reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), eis que adequado e suficiente para reparar o dano sofrido pela consumidora. 8. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5013402-26.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Data de julgamento: 08/08/2024)

Por sua vez, incontroverso que a pessoa jurídica também pode sofrer dano moral, sendo presumido no caso de restrição indevida de seu CNPJ.

Assim, é o entendimento da Primeira Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o dano moral é aquele “que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.” Ademais, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, é possível que a pessoa jurídica sofra dano moral. Contudo, a averiguação do dano, nesse caso, é objetiva, à medida que, diferentemente da pessoa física, não é dotada de psiquismo, de modo que se faz necessária a comprovação do prejuízo causado à sua imagem e ao seu nome comercial. 2. Nessa toada, é pacífico o entendimento, na jurisprudência da c. Corte Superior, no sentido de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, é dispensada a comprovação de efetivo dano. Precedentes. 3. O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido. Dessa forma, “a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral” (TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306). 4. Considerando o montante hodiernamente fixado por este e. Tribunal de Justiça em demandas semelhantes, o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), especialmente em se considerando que não foi demonstrada qualquer peculiaridade que acarrete na manutenção do elevado valor. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0017448-17.2020.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 19/06/2024)

Quanto ao valor fixado pelo magistrado, não foge aos parâmetros adotados por essa Câmara e as peculiaridades do caso, motivo pelo qual não há justificativa para sua revisão.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 17% (dezessete por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 19.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sessão 19/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.